Tribunal: STF
Processo: RE 89976
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA) SUCUMBENCIA RECIPROCA.
HONORARIOS DE ADVOGADO. II. SE O AUTOR FOI VENCEDOR E VENCIDO, AO
MESMO TEMPO, INCIDE O DISPOSTO NO ART. 21 DO C.P.C., SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.